Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE NEGADA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. NETO MENOR SOB A GUARDA DA AVÓ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NORMA ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de benefício decorrente de morte de servidora pública do Distrito Federal é regida pela Lei Complementar no 768/2008. Todavia, tratando-se de benefício previdenciário pleiteado por neto da falecida, que tinha sua guarda por aproximadamente 10 (dez) dez anos, fica demonstrada a relação de dependência econômica.
2. Em observância aos princípios da proteção integral ao menor e da especialidade, havendo conflito aparente de normas legais, devem prevalecer as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), o qual dispõe em seu artigo 33, § 3o, que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
3. Apelação conhecida e não provida.